Tribunal: TJSP
Processo: 2267210-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Paciente condenada a 11 anos e 6 dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 1750 dias-multa – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Pedido de revogação da medida acautelatória, sob o argumento de que não fora adequadamente fundamentada – Acolhimento – Ordem prisional genérica, que não se

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Paciente condenada a 11 anos e 6 dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 1750 dias-multa – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Pedido de revogação da medida acautelatória, sob o argumento de que não fora adequadamente fundamentada – Acolhimento – Ordem prisional genérica, que não se reveste de fundamentação idônea, eis que não demonstrado fatos novos e posteriores a justificar a prisão preventiva do paciente – Decisão que contraria orientação jurisprudencial predominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Restabelecimento da liberdade provisória da paciente que se impõe – Ordem concedida.